Tribunal: TJMT
Processo: 0051270-06.2013.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0051270-06.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), FRANCISCO ABELARDO DOS SANTOS - CPF: 323.787.504-04 (APELADO), F. R. TERCEIRIZACOES DE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - CNPJ: 13.811.176/0001-75 (APELADO), F. R. TERCEIRIZACOES DE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - CNPJ: 13.811.176/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO
–
PRAZO QUINQUENAL – APLICAÇÃO DO ART.
206
, §
5
º, I, DO CC – PRECEDENTES –
DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DOS DEVEDORES – PRESCRIÇÃO DIRETA – OCORRÊNCIA –
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – CUSTAS PROCESSUAIS E H
ONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A CARGO DOS EXECUTADOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
– SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O prazo prescricional aplicável à cobrança de dívida
líquida, representada em instrumento público ou particular
, é de 05 (cinco anos), consoante estabelecido no artigo
206, § 5º, I do CC.

Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo legal retromencionado, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário, o despacho que a determina a citação dos executados resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual.

As custas processuais e os honorários sucumbenciais devem ser suportados pelos executados, pois foram eles que deram causa à instauração do
processo
,
em consonância com o princípio da causalidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0051270-06.2013.8.11.0041

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S.A.

APELADOS:

FRANCISCO ABELARDO DOS SANTOS E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A
.
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr.
Paulo de Toledo Ribeiro Junior
, lançada

nos autos da ação de execução de título extrajudicial

ajuizada em face de
FRANCISCO ABELARDO DOS SANTOS E OUTRO
, que, de ofício, reconheceu a ocorrência da prescrição do título, e, de

consequência, julgou
extinto
o processo com fulcro nos artigos 924, V, e 925, ambos do CPC.
Além disso, condenou o
banco exequente em custas processuais, deixando de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, ante ausência de patrono constituído aos executados nos autos.

Em suas razões recursais, o apelante diz que
“todas
as intimações foram atendidas de forma tempestiva

pelo apelante e que, bem na verdade, a demora na tramitação e no

cumprimento dos atos de seu exclusivamente por desídia do Poder

Judiciário”
(sic).

Sustenta que
“em momento algum houve paralisação do feito de forma ininterrupta pelo prazo de 5 anos, até porque todas as vezes que o feito ficou sem qualquer movimentação, foi expressamente pela demora do serviço judiciário em proferir o despacho inicial e providenciar a publicação das certidões que determinavam a intimação da parte apelante”
(sic).

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a r. sentença, afastando-se a prescrição reconhecida e determinar o prosseguimento da ação executiva. De modo alternativo, caso esse não seja o entendimento, requer sejam estipulados honorários sucumbenciais, a serem imputados aos apelados, em observância ao princípio da causalidade (Id 128818683).

Sem contrarrazões (Id 128818687).

O preparo recolhido no Id 128818685.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se a ação de execução de título extrajudicial foi distribuída em
25/11/2013
, tendo como título que a embasa um Contrato de Abertura de Crédito Fixo tombada sob o nº. 004.613.322, no valor de R$83.000,00 (oitenta e três mil reais), com vencimento final em
16/10/2014
, cujo despacho inicial que ordenou a citação dos executados se deu em
09/05/2017
(Id 128818675 – fl. 21), depois de vários despachos determinando a emenda a inicial (Id 128818674 – fls. 93 e 100, e Id 128818675 – fls. 4 e 20).

Ato contínuo, aportaram-se aos autos certidões do Oficial de Justiça, estas datadas de
08/02/2018
,
20/02/2018, 23/02/2018
,
21/08/2018
,
04/07/2019
e
15/07/2019
, atestando a não localização dos devedores, ocasião em que foi certificado o decurso do prazo prescricional (Id 128818678), sendo o banco exequente/apelante instado a se manifestar sobre a prejudicial (Id 128818680).

Sobreveio, então, a sentença aqui hostilizada pela instituição bancária, em que o Magistrado singular julgou extinto o feito, ante o reconhecimento da prescrição, cujo fundamento foi no sentido de que:

“(...) A ação foi distribuída em 25/11/2013, porém com as emendas efetuadas na inicial, considera-se a distribuição, como ocorrida na realidade em 17 de abril de 2014. (ID 55222786 - págs. 10/14)

Não foram citados os executados, nem mesmo localizados bens para o arresto, dentro do prazo prescricional.

Tenho que ocorreu o instituto da
prescrição do título
.

Embora manifestou o exequente na forma disciplinada no art. 487, § único do Código de Processo Civil e entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, contido no REsp 1340553, não apresentou qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

A redação do Código de Processo Civil constante no parágrafo 2º do artigo 240 ratificou os termos do artigo 219, parágrafo 4º, do Código de 1973, impondo a mesma penalidade quanto à desídia e negligência do autor, no tocante ao cumprimento do prazo para citação.

Vejamos o que dispõe o artigo 240 do CPC:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.
(grifo nosso)

Assim, o autor deveria ter providenciado a citação válida dos executados
DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL
, sob pena de incorrer no instituto da prescrição do título.

“A prescrição é uma regra de ordem, de harmonia e de paz, imposta pela necessidade de certeza nas relações jurídicas”, segundo a lição de CLÓVIS BEVILÁQUA, em ‘Tratado Geral do Direito Civil’, 1972, pg. 310.

Nos dias atuais a prescrição é tão necessária e útil, seja para se evitar o prolongamento demasiado de feitos na justiça, seja para viabilizar e garantir a segurança das relações jurídicas dos jurisdicionados, sendo também uma punição ao titular de uma pretensão que ficou sem agir, não lhe dando efetividade.

Assim, a prescrição está fundamentada no princípio geral do direito de reprovação às condutas negligente ou esquecidas, como bem mencionam os adágios latinos
“iura scripta vigilantibus”
(as leis foram escritas para os que não são negligentes) e
“domientibus non succurrit jus”
(o direito não socorre os que dormem).

A negligência do Banco autor não representa qualquer medida de proteção ao direito dos requeridos, porém, gera despesas para o poder público, com publicações, expedições e diligências, e ainda dificulta o andamento célere de outros processos.

O Cartório Judicial tem sido utilizado, neste caso, como mero arquivo de registro de crédito, sendo o princípio da efetividade do processo é incompatível com esta situação.

Sabe-se que a justificativa para a criação do instituto da prescrição é a segurança jurídica e tem como objetivo impedir que uma ação que não fora proposta durante anos, o seja.

Desta forma, entende-se que quis o legislador evitar a eternização da incerteza jurídica e privilegiar a paz social, mesmo objetivo pelo qual foi criada a prescrição intercorrente.

Conforme se verifica dos autos a demora na citação dos executados não se deu por conta de atraso ou mecanismo do Judiciário.

Isto é,
passaram-se quase 08 (oito) anos sem a devida citação dos executados, sem que o autor providenciasse o regular prosseguimento da demanda, nem mesmo com a localização de bens para arresto.

Quando proferida a decisão inicial, a interrupção da prescrição retroagiu à data da propositura da demanda.

Registro ainda que a sua intimação para dar andamento ao feito, o que foi cumprido pelo juízo, não descaracteriza a ocorrência da prescrição.

Desta forma,
por tratar-se de matéria de ordem pública
, a ocorrência da prescrição do título nos casos em que o exequente não parece colaborar com a solução do próprio direito, perseguindo diligências sem fim prático, e nem mesmo dando o devido impulsionamento.

(...)

Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o reconhecimento da prescrição do título merece acento, na medida em que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado carece do pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição,
ex vi
, art. 206, § 5º, I, do Código Civil de 2002”

Pois bem. Denota-se que no caso o Juízo
a quo
reconheceu a prescrição da pretensão executiva, haja vista a ocorrência da
prescrição direta
, que se distingue da intercorrente, justamente em razão da verificação ou não da citação válida.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DO DEVEDOR – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DUPLICATAS PROTESTADAS – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO POR MAIS DE 20 ANOS – PRESCRIÇÃO DIRETA DECRETADA – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – ART. 267, IV DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.
A prescrição direta se difere da intercorrente justamente em razão da verificação ou não da citação válida. O prazo prescricional da prescrição intercorrente começa a fluir a partir do momento em que tenha sido realizada a citação válida da parte adversa, o que não se verifica no caso em análise, ao passo que a prescrição direta tem seu termo inicial a data da emissão do título ou, se protestado, a data do protesto
.
Não obstante o ajuizamento da pretensão executiva tenha ocorrido dentro do lapso prescricional, a ausência de citação do devedor impediu a interrupção do curso do prazo prescricional trienal, de modo que os títulos executivos foram atingidos pela prescrição, a exegese dos §§ 2º e 3º do art. 219, do Código de Processo Civil.
É desnecessária a prévia intimação pessoal da parte autora para a extinção do processo quando o feito executivo é extinto com fulcro no artigo 267, IV, do Código de Processo Civil, hipótese não prevista no § 1º, do artigo 267, do aludido Diploma Legal.”
(N.U 0001985-89.2012.8.11.0005, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/08/2015, Publicado no DJE 10/08/2015)

Nesse passo, como a dívida remonta à data de
16/12/2014
, e considerando que até a prolação da sentença (
25/04/2022
) os devedores não foram efetivamente citados, é certo que se operou a prescrição direta.

Isso porque, o prazo prescricional aplicável à cobrança de dívida
líquida, representada em instrumento público ou particular, no caso concreto, um Contrato de Abertura de Crédito Fixo,
é de 05 (cinco anos), consoante estabelecido no artigo
206, § 5º, I do CC
, que assim dispõe:

“Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”

Por sua vez, o artigo 240 do atual Código de Processo Civil, em vigor na data em que a sentença recorrida foi prolatada, portanto, aplicável na análise da tese recursal, dispõe:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.”

Na hipótese dos autos, como o vencimento do título de crédito era em
dezembro/2014
, o pleito alcançaria a prescrição consumativa, de acordo com a regra, em
dezembro/2019
.

Importante registrar ainda, que a demora na citação dos executados, ora apelados, não pode ser imputada a qualquer falha nas atividades judiciárias, uma vez que os pedidos foram atendidos e as diligências realizadas em tempo hábil, inclusive após o transcurso do prazo prescricional, o que afasta, portanto, a aplicação da Súmula 106 do STJ, restando consumado o direito do exequente-apelante, de modo que a sentença hostilizada não merece quaisquer reparos no ponto.

Assim sendo, diante do transcuro de longo período sem a perfectibilizarão da citação válida dos devedores, é evidente a consumação da prescrição direta do título extrajudicial, mostrando-se dispensada a intimação prévia da parte interessada no caso concreto.

Nesse sentido são os inúmeros precedentes desta egrégia Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELA PROPOSITURA DA AÇÃO OU PELO DESPACHO QUE DETERMINA A CITAÇÃO. DECRETAÇÃO EX OFFICIO. SÚMULA 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA
. 1. A pretensão do autor em cobrar por meio de execução de título extrajudicial dívida líquida representada em documento particular prescreve em cinco anos, nos termos do art. 206, § 5º, do CC. 2. O despacho que ordena a citação somente possui o condão de interromper a prescrição se o autor promover a citação válida do réu no prazo de dez dias, consoante o disposto art. 240, §§ 1º e 2º, do CPC. 3. Embora o ajuizamento da ação tenha ocorrido ainda dentro do lapso prescritivo, a citação dos requeridos não aconteceu, mesmo sendo realizada diversas diligências, não ocorrendo, portanto, a interrupção da prescrição. 4. Inaplicável a Súmula 106 do STJ, pois a citação não foi efetivada por culpa da morosidade judicial.”
(TJ-MT 00447494520138110041 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 05/07/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – INÉRCIA DA APELANTE PARA PROVIDENCIAR A CITAÇÃO DO EXECUTADO – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É cediço que a citação por edital é medida excepcional e somente pode ser deferida após o esgotamento de todas as diligências possíveis com o intuito de encontrar o endereço da parte executada, o que não se visualiza na hipótese, quando o exequente/embargado/apelante sequer tentou a citação indicado pelo oficial de justiça, de maneira que a citação editalícia realizada nos autos é nula. 2. Assim, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição. 3. Em outras palavras, proposta a ação de execução dentro do prazo legal, e exaurido o termo legal para a citação (art. 219 do CPC), o prazo prescricional continua a fluir normalmente, até que se efetive a citação. 4. Desse modo, não havendo a citação dentro do prazo legal, tem-se que houve a prescrição do crédito representado pela nota promissória, o que fulmina a pretensão executória em relação ao embargante/apelante.”
(TJ-MT 00007853820188110037 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 02/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – NOTA DE CRÉDITO RURAL –
DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO DIRETA – OCORRÊNCIA –
PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 44 da Lei 10.931/2004 e 70 do Decreto 57.663/6. Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo acima, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual.”
(TJ-MT 00002694120148110107 MT, Relator: DESA ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 14/07/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO – PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – INÉRCIA DO EXEQUENTE POR MAIS DE SETE ANOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Constatada a ocorrência da prescrição intercorrente, a extinção do feito executivo é medida que se impõe.

Enquanto o processo está suspenso por ausência de localização de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, III, do CPC, não há fluência do prazo prescricional, todavia, o feito não pode ficar infinitamente suspenso, pois a paralisação indefinida da execução para localização de bens do devedor acabaria por perpetuar a execução, tornando a ação imprescritível, o que não pode ser aceito, sob pena de violar o princípio constitucional da razoável duração do processo.”
(N.U 0000062-27.1996.8.11.0025, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/06/2017, Publicado no DJE 22/06/2017)

Por derradeiro, com relação aos honorários sucumbenciais, com razão o recorrente, haja vista que em caso de extinção do
processo

de execução, pela decretação da prescrição, quem deu causa a instauração da demanda é que deve ser penalizado pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Dessa forma, são os executados que devem suportar o pagamento das
custas
processuais e dos
honorários
advocatícios, os quais fixos em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo
85
,
§ 2º
do
CPC
.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – SUSPENSÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA SOB A ÉGIDE DO CPC/1973 – OCORRÊNCIA –
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA E CUSTAS PROCESSUAIS PELA EXECUTADA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Nas causas regidas pelo CPC/73, incide a prescrição intercorrente, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, que no presente caso é o trienal, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002, cujo termo inicial decorre do fim do prazo judicial de suspensão do processo, sendo imprescindível a intimação prévia da exequente para manifestar sobre as causas interruptivas ou suspensivas da prescrição, situação observada no presente caso. As custas processuais e os honorários sucumbenciais devem ser suportados pela executada, pois foi ela quem deu causa à instauração do processo, haja vista o não pagamento da obrigação firmadas na Cédula Rural que aparelha a execução, em consonância com o princípio da causalidade e orientação do Superior Tribunal de Justiça.”
(TJ-MT 00012677420088110024 MT, Relator: DESA ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2022)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao
recurso
, tão somente para determinar que os executados suportem o pagamento das
custas
processuais e dos
honorários
advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art.
85
,
§ 2º
do
CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022